Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESE. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO PARA RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA. JUIZO CRIMINAL. AUSENCIA DE VIOLÊNCIA DE GENERO. MEDIDAS PROTETIVAS. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE.
1. Pela aplicação do princípio da fungibilidade, o Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve medida protetiva pode ser conhecido como Reclamação Criminal, nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. É da competência da Vara Criminal processar e julgar os delitos em questão, por não ter motivação de gênero, haja vista que Lei no 11.340/2006 é de aplicação restrita, incidindo apenas quando a ação ou omissão violenta contra mulher tiverem motivação baseada no gênero. 1.1. Considerando que as ofensas não tiveram motivação de gênero e subjugação da vítima, não há que se falar em ocorrência de violência doméstica, mostrando-se incabível o pretendido declínio da competência para o Juizado Especializado.
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar.1.1 Para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, que não é o caso dos autos, haja a vista a ausência de violência doméstica.
4. Não obstante a ausência de violência doméstica, há que se analisar a questão pela ótica das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 3.1. Em uma análise dos elementos probatórios produzidos na fase investigativa, não se observa que a condição de gênero da reclamante tenha sido determinante para a conduta em análise. 3.2. Na realidade, a situação narrada indica um conflito entre irmãos com pano de fundo em questão patrimonial e de relacionamento familiar emocionalmente abalado, mas que não guarda relação com a motivação específica exigida pela Lei Maria da Penha.
5. Recurso conhecido e improvido.